Tribunal: STF
Processo: Rcl 55295
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiano Zanin Martins afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo n. 0002495-44.2019.8.26.0004, deixou de observar o decidido no julgamento do AI 791.292 (Tema n. 339/RG) e usurpou a competência do Supremo.



    Segundo narra, com base na tese firmada no Tema n. 339/RG, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto. Mantida a decisão em agravo interno, sobrevieram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Alega que o Órgão reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário, cometeu equívoco na aplicação da mencionada tese de repercussão geral. Diz, mais, que, ao analisar o agravo interno, aquela Corte não só deixou de observar a sistemática da repercussão geral como também usurpou a competência do Supremo.



    Sustentando ser evidente a ofensa ao art. 93, IX, da Carta da República, insiste incidir na espécie a tese adotada no Tema n. 339/RG, uma vez que, no caso, não teriam sido apreciadas as teses veiculadas pela defesa. 



    Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. Pretende, ao fim, a cassação dos pronunciamentos e a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que a pretensão da parte reclamante não encontra amparo no entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal.



    O Colegiado já assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ilustram esse posicionamento a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin), de cujo acórdão transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tenho que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no qual se questiona a aplicação da tese de repercussão geral invocada, exerceu competência que lhe é própria, de modo que não há falar em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo no sentido da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; e Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Partindo dessa premissa, destaco os seguintes trechos do ato objeto desta ação reclamatória: 



    “Também destaco que nos termos do art. 714, das NSCJG, incabível a sustentação oral, como rogado pelo agravante nestes autos, oportunidade que somente é conferida no Recurso Inominado, na Apelação e no Habeas Corpus e, nos termos do art. 146, § 4º, RITJSP, no agravo de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção do feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. 



    [...]



    Resta evidente que a tese ora defendida foi devidamente apreciada e rejeitada no v. acórdão da 1ª Turma Recursal Criminal deste E. Tribunal de Justiça, não se vislumbrando os requisitos para que seja alçada a última esfera recursal, ao contrário do pretendido. 



    Correta a decisão atacada.



    De fato, consoante se verifica dos autos, os fatos tidos por ofensivos à honra do querelante foram praticados em publicação de autoria do querelado, divulgada em coluna de revista de grande circulação.



    Ocorre que, como bem observado pelas demais instâncias, tal conteúdo foi divulgado tanto em publicação na internet como na imprensa escrita, ambas de conhecimento do querelante, que a elas se refere na peça inicial. Cuida-se, a verdade, de mesma matéria, divulgada em distintos meios de comunicação.



    Portanto, idêntica a matéria veiculada, todos os respectivos subscritores teriam, em tese, praticado as condutas delitivas em questão, devendo, pois, a ação penal privada dirigir-se a todos, sem distinção.



    Destarte, tendo a presente queixa-crime sido ofertada apenas em face do querelado RUDOLFO, não tendo os demais responsáveis, ao menos em tese, pela matéria ofensiva, sido incluídos no polo passivo, de rigor o reconhecimento da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, V, CP. 



    Segundo o art. 48, CPP, o querelante não possui o livre arbítrio de escolher contra qual dos autores irá oferecer a queixa-crime, sendo obrigado a incluir todos no polo passivo.



    Ao não incluir os demais responsáveis na queixa-crime oferecida, renunciou tacitamente ao exercício do direito de queixa em relação aos mesmos, fazendo incidir a regra prevista no art. 49, CPP: “A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá”.



    Então, a questão em análise já foi devidamente enfrentada pelo Acórdão recorrido, inclusive quanto à coincidência de conteúdo entre as matérias divulgadas de forma física e pela internet, e à necessidade de imputação de todos os seus subscritores pela prática dos fatos supostamente criminosos. 



    O afirmado malferimento da norma constitucional é tema reflexo, notadamente no que toca à necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88), e cuja violação não se vislumbra, tendo o v. acórdão apreciado as teses trazidas nas razões recursais. 



    Houve explicitação das razões suficientes ao convencimento do julgador, tanto em primeira como em segunda instâncias, tratando-se a violação ora alegada, pois, de mero inconformismo do recorrente com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Noto, outrossim, que a imposição de sucumbência contra o recorrente encontra fundamento no art. 55, da Lei nº 9.099/95. E, ausente, valor da condenação ou da causa a ser considerado para fixação dos honorários advocatícios, esses se sujeitam ao arbitramento judicial, nos moldes do art. 85, §8º do CPC, levando-se em consideração os parâmetros estabelecidos no § 2º, incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal.



    Cuida-se de questão singela, que dispensa expressa invocação dos dispositivos legais, revelando-se o valor arbitrado compatível com o porte financeiro das partes, com a complexidade da demanda e com a atuação do parte adversa.



    […]



    E, assim, diante deste quadro, a pretensão recursal fica prejudicada em razão do entendimento encerrado na tese 339.” (realcei) 



     



    Da leitura do excerto, depreende-se que o acórdão impugnado enfrentou, com fundamentação suficiente, as arguições apresentadas pelo ora reclamante, seja no que concerne à aplicação à espécie do princípio da indivisibilidade da ação penal, seja no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja, finalmente, no que concerne ao procedimento validamente adotado para o julgamento do agravo interno, tendo sido estabelecida a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma revelado no Tema n. 339 do ementário de repercussão geral, em cumprimento, portanto, à orientação sedimentada nesta Corte.



    É cediço que a reclamação tem por objeto a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões prolatadas por este Supremo Tribunal Federal, não constituindo sucedâneo recursal, nem instrumento voltado para reexame do conteúdo do ato decisório impugnado. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 43708 ED-AgR, Min. André Mendonça, Dje 05/08/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 49393 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 16/02/2022)



    Em suma, não restou demonstrada teratologia na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, a teor da fundamentação apresentada no julgado impugnado, a justificar a correção pretendida na via da presente reclamação. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator